Tribunal: TJSP
Processo: 2007659-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação dos exequentes. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo C. STJ em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença. Trânsito em julgado. Alegação dos exequentes atinente aos critérios de arbitramento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação dos exequentes. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo C. STJ em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença. Trânsito em julgado. Alegação dos exequentes atinente aos critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais. Questão considerada deduzida, repelida e preclusa, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC. Verba pertencente aos advogados da parte executada-impugnante (art. 85, § 14, do CPC). Pedido de levantamento formulado pelo escritório de advocacia, em nome próprio. Impossibilidade de compensação com eventual crédito remanescente dos exequentes em face da executada. Pedido de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não formulado na petição que ensejou a decisão agravada. Recurso não conhecido nesse ponto, sob pena de supressão de instância. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes JOÃO BATISTA DE CARVALHO e MARIA
BERNADETE TRUFFI DE CARVALHO, são agravados TANZILLI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS e ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18096 - 2/7
Agravo de Instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravantes: JOÃO BATISTA DE CARVALHO e Maria Bernadete
Truffi de Carvalho
Agravados: Tanzilli Sociedade de Advogados e Enel Distribuição
São Paulo S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 18096
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Energia
elétrica.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a
impugnação
dos
exequentes.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais fixados pelo C. STJ em 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido pela executada com o acolhimento
da impugnação do cumprimento de sentença. Trânsito em
julgado. Alegação dos exequentes atinente aos critérios de
arbitramento
dos
honorários
sucumbenciais.
Questão
considerada deduzida, repelida e preclusa, nos termos dos arts.
507 e 508 do CPC. Verba pertencente aos advogados da parte
executada-impugnante (art. 85, § 14, do CPC). Pedido de
levantamento formulado pelo escritório de advocacia, em nome
próprio. Impossibilidade de compensação com eventual crédito
remanescente dos exequentes em face da executada. Pedido de
conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e
danos não formulado na petição que ensejou a decisão
agravada. Recurso não conhecido nesse ponto, sob pena de
supressão de instância. Litigância de má-fé não configurada.
Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida, com
observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08), com
requerimento de efeito suspensivo, interposto por João Batista de
Carvalho e Maria Bernadete Truffi de Carvalho, em razão da r. decisão
de fls. 19/20, proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18096 - 3/7
impugnação dos agravantes ao valor dos honorários advocatícios
devidos à parte agravada, e determinou aos agravados o cumprimento
da obrigação de fazer, sob pena de multa diária de 5% sobre o valor
atualizado da dívida.
Os agravantes narram, em síntese, que: durante toda a
fase de conhecimento a Eletropaulo não havia se manifestado nenhuma
vez nos autos; os honorários arbitrados em favor da executada na fase
de cumprimento de sentença é desproporcional; os honorários do
advogado do exequente, depois de seis anos de processo, são menos
que R$ 10 mil, enquanto que os advogados da executada buscam obter
honorários de mais de R$ 80 mil; o STJ decidiu que o escritório faz jus
a 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada; a obrigação de
fazer de transferir a área invadida do imóvel para o nome da executada
nunca foi cumprida; o proveito econômico ainda não pode ser
determinado; até o presente momento para IPTU sobre uma área que
sequer está sob o seu domínio; as astreintes foram estipuladas em valor
incapaz de compelir a executada a cumprir a obrigação de fazer.
Pugna pelo provimento do recurso para que nenhum
valor seja levantado pela Eletropaulo ou seus advogados, para converter
a multa cominatória em perdas e danos (valor atualizado do
imóvel/terreno) e condenar a executada por litigância de má-fé.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 60/61).
Contraminuta a fls. 66/73, com pedido de condenação
dos agravantes às penas por litigância de má-fé.
Contraminuta a fls. 85/59, com requerimento de
desmembramento do cumprimento de sentença da obrigação de fazer e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18096 - 4/7
da obrigação de pagar quantia certa.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 95/96).
Recurso tempestivo (fls. 21) e preparado (fls. 09/10).
É o relatório.
Do
cumprimento
de
sentença
subjacente
(no
1000449-12.2013.8.26.0704), foi tirado recurso especial em face do
acórdão
proferido
no
recurso
de
apelação
no
1000449-12.2013.8.26.0704, que manteve a verba honorárias fixada
pelo juízo de origem no patamar de 10% sobre o valor atualizado do
débito em favor dos advogados da parte executada-impugnante em
razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para
reconhecer excesso de execução, declarando devido o valor depositado
espontaneamente pela parte executada.
O recurso especial foi provido “para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido pela executada com o acolhimento da impugnação do cumprimento de
sentença”, com trânsito em julgado em 28/8/2019 (fls. 74/80).
Os agravantes sustentam que o trabalho desempenhado
na fase de conhecimento deveria ser considerado para fins de fixação
dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença.
Essa alegação, atinente aos critérios de arbitramento dos honorários,
deve ser considerada como deduzida e repelida, uma vez que a parte
poderia opô-la no âmbito do recurso especial que versava
especificamente sobre a questão (art. 508 do CPC), de modo que se
operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18096 - 5/7
O crédito de honorários sucumbenciais fixados em razão
do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença pertence
aos advogados da parte executada-impugnante (art. 85, § 14, do CPC).
O afirmado crédito remanescente dos exequentes em relação ao não
cumprimento da obrigação de fazer e eventual necessidade de
conversão em indenização por perdas e danos, devem ser perseguidos
em face da executada, não havendo que se falar em compensação em
relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, pertencentes aos
advogados dela. Acrescente-se, ainda, que o pedido de levantamento
dos honorários advocatícios foi formulado diretamente pelo escritório de
advocacia, em nome próprio (fls. 503/505 do cumprimento de
sentença).
Além disso, o proveito econômico utilizado como base de
cálculo dos honorários sucumbenciais foi especificado como aquele
“obtido pela executada com o acolhimento da impugnação do cumprimento de
sentença”. O cumprimento (ou não) da obrigação de fazer desinflui para
o cálculo dos referidos honorários advocatícios, uma vez que ela não foi
objeto daquela impugnação, voltada unicamente para a obrigação de
pagar quantia certa.
Anote-se que a conversão da obrigação de fazer em
indenização por perdas e danos não foi objeto da r. decisão ora
agravada, porque isso sequer foi requerido na petição que a ensejou. A
exequente requereu apenas a fixação de multa cominatória para o
descumprimento da obrigação de fazer (fls. 491/495
item V do
cumprimento de sentença), o que foi deferido pela r. decisão agravada.
Esse ponto não está abarcado pelo efeito devolutivo do presente
recurso, de modo que não pode ser conhecido, sob pena de supressão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18096 - 6/7
de instância.
Anote-se que, posteriormente à interposição do presente
recurso, a parte exequente formulou o pedido de conversão da
obrigação de fazer em indenização por perdas e danos na origem (fls.
625/628
do
cumprimento
de
sentença).
Considerando
o
não
conhecimento do recurso neste ponto, o presente julgamento não impõe
óbice à análise do pedido no primeiro grau, o que fica observado.
Igualmente, o requerimento da parte agravada visando ao
desmembramento do cumprimento de sentença da obrigação de fazer e
da obrigação de pagar quantia certa não deve ser conhecido, uma vez
que não foi objeto da r. decisão agravada.
No que tange aos requerimentos de condenação por
litigância de má-fé, note-se que esta não está caracterizada, já que não
configurada a prática de qualquer das condutas previstas nos artigos
77 e 80 do CPC pelas partes, que não extrapolaram o limite do razoável
para o exercício do seu direito de contraditório.
Assim, fica mantida a r. decisão agravada, revogando-se
o efeito suspensivo deferido a fls. 60/61.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, na parte conhecida, nego provimento
ao recurso, com observação.
CARLOS DIAS MOTTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007659-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 18096 - 7/7
Relator